Tribunal: TJDFT
Processo: 0736789-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO CNJ. ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sem prévia intimação do paciente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus quanto à expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, sem a prévia intimação do paciente.
III. Razões de decidir:
3. A Resolução CNJ n. 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ n. 474/2022, prevê a intimação do condenado antes da expedição do mandado de prisão, especialmente nos casos em que não há estabelecimento penal adequado, conforme Súmula Vinculante n. 56.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido que, na hipótese de o apenado já se encontrar recolhido em estabelecimento adequado, não há nulidade por ausência de prejuízo. No caso, o Distrito Federal dispõe de unidades prisionais compatíveis com o regime semiaberto (CIR e CPP), afastando a necessidade de intimação prévia.
5. Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, embora relevantes na fase de dosimetria da pena, não possuem o condão de afastar a legalidade da prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado.
6. A existência de superlotação carcerária, por si só, não configura ilegalidade na execução da pena, quando ausente comprovação de que o apenado esteja submetido a regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória ou a condições degradantes que comprometam sua integridade física ou moral. Alegações genéricas, desprovidas de suporte probatório concreto, não são aptas a justificar a substituição da prisão ou o abrandamento da pena.
7. Ausente ilegalidade manifesta, não se justifica a concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.